Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-70.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008125-70.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDINEI DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.576.361-57 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1008125-70.2019.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Aldinei de Araújo da Silva

Recorrido(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema III

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se com a contestação foram juntados o termo de cessão e faturas de cartão de crédito pelos anos de 2014 e 2015, mantido com o cedente, Banco Santander S/A, constando o pagamento destas faturas e não havendo impugnação específica pela Autora quanto aos documentos juntados, a meu ver, resta comprovada a legalidade da inscrição, o que configura exercício regular de direito da cessionária ao incluir os dados nos cadastros de restrição ao crédito
e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A parte reclamada juntou com a defesa extrato de cartão de crédito (33364271, 33364272, 33364273, 33364274, 33364275 e 33364276) desde outubro de 2014 até março de 2015 demonstrando a existência relação jurídica entre as partes e a dívida a respeito da qual se encontra inadimplente o autor, sendo esta a razão da negativação. Outrossim, convém mencionar que embora o reclamado não tenha apresentado aos autos cópia do contrato, ao analisar as faturas é possível verificar que houve inclusive pagamento de fatura -caixa, o que reforça a tese que o reclamante possuía na época relação jurídica com o reclamado. Há de se destacar que as respectivas dívidas são nítidas na documentação acima mencionada, não restando dúvidas quanto a existência da relação jurídica, da dívida e de que a negativação ocorreu de forma lícita, até mesmo porque as provas apresentadas sequer foram alvo de contraprova capaz de macula-las. Portanto, sem maiores delongas a improcedência da demanda é a medida que se impõe.”.

3.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator